Tribunal: TJDFT
Processo: 0709846-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INCONDICIONADA. OMISSÃO NO TOCANTE À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO SANADO.
1. A embargante suscita omissão no ven. acórdão, porquanto este deixara de se manifestar acerca da majoração dos honorários advocatícios, em que pese o não provimento do apelo da parte adversa. De fato, o Colegiado nada proveu sobre a matéria, sendo impositivo o saneamento do vício.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.